Tribunal: TJDFT
Processo: 0811350-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal. Faculto às partes o oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111